Tribunal: TJDFT
Processo: 0744274-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744274-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: KATIA MARIA SILVA AGUIAR RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível indeferimento da inicial, em razão de provável inadmissibilidade da reclamação, pois a parte não fundamentou seu pedido em nenhuma das hipóteses constantes do art. 988 do Código de Processo Civil e do art. 196 do RITJDFT. Brasília, DF, 18 de outubro de 2023 16:49:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador